Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-41.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002039-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALISANDRA PEREIRA DA CONCEICAO FILIPE - CPF: 692.633.611-34 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002039-41.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ALISANDRA PEREIRA DA CONCEIÇÃO FILIPE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Acórdão unânime (ID. 246278676) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante contra
ALISANDRA PEREIRA DA CONCEIÇÃO FILIPE,
apenas para reduzir o
quantum
indenizatório (danos morais) de R$7.000,00 (sete mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

A
Embargante aduz que o acórdão contém omissão, pois deixou de se manifestar acerca da tese defensiva de legalidade da negativa de tratamento com parecer desfavorável da junta médica.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (ID. 249830679), pelo desprovimento dos aclaratórios, bem como pela condenação da Embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por opor Recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, o Embargante aduz omissão no acórdão, pois deixou de se manifestar acerca da tese defensiva de legalidade da negativa de tratamento com parecer desfavorável da junta médica.

Sem razão, contudo, pois constou do acórdão a seguinte fundamentação:

“(...) quanto ao pedido principal, de fornecimento ou custeio da
“cirurgia com artrodese via anterior – ALIF” é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada,
sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano.

(...)

No caso em tela, a Apelada logrou êxito em demonstrar a existência da enfermidade, a contratação do plano de saúde junto à Apelante e a solicitação de liberação do procedimento e dos materiais, somado ao fato de que a
negativa administrativa fundada na alegação de que o procedimento solicitado seria mais oneroso à operadora

mostra-se manifestamente indevida.

Destaca-se, ainda, que em se tratando de direito à vida/saúde, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da autora não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.”.

O que se vê é, apenas, a intenção de rediscutir a matéria, que não se mostra possível na via estreita dos aclaratórios.

Nessa senda, por inexistir omissão,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Advirto à Embargante que a oposição de novos embargos, com caráter protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024